Tribunal: TJMT
Processo: 1037706-45.2022.8.11.0002
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037706-45.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DR. FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JAMPIER FERRARI - CPF: 062.277.049-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDUARDO BITTENCOURT - CPF: 040.894.229-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA PAULA BEATRIZ DE PAULO - CPF: 880.273.171-34 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1037706-45.2022.8.11.0002

APELANTE: JAMPIER FERRARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EMBRIGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, § 1°, II, AMBOS DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – RECURSO DA DEFESA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – POSSIBILIDADE – OFENSA A PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO – PENA RESTRTIVA DE DIREITO REDIMENSIONADA – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A pena de suspensão da habilitação para dirigir é cumulativa e deve ser fixada em proporção à pena privativa de liberdade imposta, de modo que deve ser estabelecida em 02 (dois) meses.

R E L A T Ó R I O

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1037706-45.2022.8.11.0002

APELANTE: JAMPIER FERRARI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública em favor de Jampier Ferrari contra sentença prolatada pelo Juízo da 4° Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgando procedente a inicial acusatória, condenou o apelante à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto, ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, bem como a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 06 (seis) meses, como incurso nas sanções do artigo 306, § 1°, II, ambos do Código de trânsito Brasileiro. A pena privativa de liberdade foi substituída
por uma restritiva de direito, ao encargo do juízo da execução penal (id. 225939721).

Nas razões recursais, pleiteia o apelante, o redimensionamento da pena de suspensão do direito de dirigir, argumentando, em síntese, que a referida penalidade deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade. Aduz, que
“
Conforme entendimento jurisprudencial a pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro.”

Por fim, pleiteia
“
Que seja CONHECIDO e PROVIDO o presente recurso de apelação, com o fim de REDUZIR a pena acessória de suspensão do direito de dirigir imposta ao recorrente JAMPIER FERRARI, fixando-a em seu patamar mínimo, ou seja, 02 (dois) meses de suspensão, nos termos do art. 239, do Código de Trânsito Brasileiro.”
(id. 225939729).

Em contrarrazões, o Ministério Público postulou pelo não provimento do recurso (id. 225939731).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo provimento do recurso (id. 235980178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024